Tribunal: TJMT
Processo: 1027832-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027832-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), WANDERSON CUNHA VIEIRA - CPF: 613.794.133-70 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Garantia da ordem pública. Organização criminosa. Contemporaneidade. Predicados pessoais. Suficiência das medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) pressupostos da custódia cautelar; (2) contemporaneidade da prisão preventiva
;
(3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

2.
O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

3. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

4. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

2.
A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, não se podendo desconsiderar a complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
capu
t, e 35,
caput
; CPP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020;
HC 496.533/DF – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 18.6.2019;
HC no 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016; RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027832-37.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DR. PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

PACIENTES:

WANDERSON CUNHA VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
WANDERSON CUNHA VIEIRA
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 307687396-fls.35/36).

O impetrante sustenta que: 1)
inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) haveria
“considerável lapso temporal entre as datas dos [...] fatos e a decretação [...] da prisão [...], restando ausente a contemporaneidade”
; 3) o paciente
“é réu primário, possuidor de residência fixa”
e trabalho lícito, 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para
a revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas
(ID 307672856), com documentos (ID 307672859 ao ID 307687396).

O pedido liminar foi indeferido (ID 309107383).

O Juízo singular prestou informações (ID 312230362).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 313424354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (‘Comando Vermelho’).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

66) WANDERSON CUNHA VIEIRA, vulgo ‘WF’ e/ou ‘DU TREM’, uma vez que, conforme relatado em sede de inquérito policial e denúncia ministerial, tudo indica tratar-se de investigado fornecedor de drogas no município de Sorriso e região. Em análise das páginas 2377, 2747, 2835, 2839, 2840, 2843, 2845, 2847, 2851, 2855, 2856, 2943, 3035, 3036, 3078, 3297, 3287, 3409, 3415, 3416, 3417, 3475, 3491, 3522 e 3526 do relatório técnico final n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, verifica-se que, além de estar autorizado a recolher pagamentos realizados pelos traficantes que optam em pagar em espécie (dinheiro), o denunciado recebia um salário mensal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Ademais, há indícios de participação do investigado na condição de ‘agregado’ de Priscila Moreira Janis, constando em diversas planilhas de valores recebidos e enviados para as respectivas contas do tráfico.
”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Em 18.7.2025, o Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop proferiu a seguinte decisão:

“A Defesa requer a revogação da prisão preventiva ao argumento de que estão ausentes os requisitos caracterizadores da segregação cautelar.

Observa-se que a prisão preventiva do representado foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública.

Nesse prisma, destaco que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de Id. 133220193, quando decretada a prisão preventiva do requerente, em razão de ainda subsistir um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), de modo que justificada está sua manutenção no cárcere.

Ainda, não obstante os judiciosos fundamentos defensivo, o fato de o acusado possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

Nesta senda, a segregação cautelar do representado não possui como escopo qualquer antecipação da pena, tampouco recrudesce-las, pelo contrário, além de perdurar a garantia da ordem pública como fundamento da segregação cautelar, diante das circunstancias envolvendo os fatos apurados no feito, não se denota qualquer recomendação das medidas contidas no art. 318 e art. 319 do CPP, para restituir-lhe a liberdade.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa dos acusados e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo e, portanto, MANTENHO o decreto prisional em face WANDERSON CUNHA VIEIRA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito –
ID 307687396-fls.35/36).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas à facção criminosa do “Comando Vermelho”, integrada por aproximadamente 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Em sua vez, os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam ocorrido entre os meses de março e junho de 2023 e a prisão preventiva foi decretada em 11.4.2024 (ID 213906162-fls.1/48; PJE 1o grau no 1015104-09.2023.8.11.0040).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Com efeito,
“a
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, não se podendo desconsiderar a complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação”
(STJ, HC 496.533/DF – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 18.6.2019).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública em razão da função exercida pelo paciente [“
fornecedor de drogas no município de Sorriso e região (...), além de estar autorizado a recolher pagamentos realizados pelos traficantes que optam em pagar em espécie – dinheiro – (...) constando em diversas planilhas de valores recebidos e enviados para as respectivas contas do tráfico
”
]
associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo um dos responsáveis pela comercialização direta de entorpecentes aos usuários em geral no município de Sorriso/MT, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025